Tribunal: STF
Processo: HC 224641
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Análise de prevenção. Art. 10 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prevenção de Turma. Hipótese não configurada. Precedência da disciplina vertida no art. 69 do RISTF. Precedentes. Relatoria Mantida. 



      Vistos etc.



      A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO



    (Petição/STF n. 23.209/2023) 



    1. Em 7.3.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 3.2.2023 por Ricardo Hasson Sayeg e outros, advogados, em benefício de Lenine Araújo de Souza, contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que, em 10.1.2023, indeferiu requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 795.709/GO. 



    2. Publicada a decisão no DJe de 8.3.2023, foram opostos tempestivos embargos de declaração em 10.3.2023 (e-doc. 12). 



    3. O embargante alega que não se teria observado a prevenção deste habeas corpus à Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, nos termos do § 2º do art. 10 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    Argumenta que ‘o i. Ministro Dias Tofolli assumiu a Presidência do e. STF no ano de 2018, motivo porque os autos foram redistribuídos dentro da e. 2ª Turma para nova distribuição de relatoria, momento em que foram distribuídos à Vossa Excelência, que não mais era declarada impedida, porquanto, o Senador Demóstenes Torres já havia sido absolvido no âmbito da Operação Monte Carlo’ (sic, fl. 3, e-doc. 12). 



    Assevera que ‘após a ida de Vossa Excelência para à e. 1ª Turma deste c. STF não houve qualquer julgamento de matéria de mérito relacionada à Operação Monte Claro, implica dizer que até que se ocorra o aludido julgamento a Defesa pode/deve arguir prevenção da e. 2ª Turma’ (sic, fl. 3, e-doc. 12).



    Estes os pedidos: 



    ‘À vista do exposto, com fundamento no art. 337 do RISTF e art. 619 do CPP, opõe-se os presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão ora apontada e, com isso, Vossa Excelência digne-se declinar a relatoria do presente HC, atribuindo ao seu substituto na e. 2ª Turma, i. Ministro André Mendonça, via de consequência, declarando a nulidade/cancelamento da decisão ora embargada, devendo os presentes aclaratórios serem acolhidos’ (sic, fl. 4, e-doc. 12).



    4. Em 13.3.2023, o embargante protocolizou a Petição/STF n. 23.209/2023, alegando que, “em caso semelhante ao dos autos, por meio do r. Despacho de 07.03.2023, proferido nos autos da Reclamação nº 31.397, que ora se apresenta como fato novo, diante do questionamento da Defesa a respeito da distribuição daquela ação, em que também foi afirmado a prevenção da Segunda Turma para o julgamento da aludida reclamação e pedindo que essa questão fosse submetida à deliberação da Presidência deste c. Supremo Tribunal, Vossa Excelência determinou a remessa do processo à Presidência deste c. STF para decidir sobre tal questão” (fl. 2, e-doc. 14).



    Assinala que, “por se tratar exatamente da mesma questão apontada nos Embargos de Declaração opostos (peça nº 12), é caso de aplicar-se ao presente o mesmo entendimento esposado no aludido r. Despacho apresentado como fato novo, devendo este feito também ser encaminhado à Presidência deste c. STF para dirimir a questão” (fl. 2, e-doc. 14).



    Estes os pedidos:



    ‘À vista do exposto, com fundamento no art. 933 do CPC, a luz do art. 3º do CPP, apresentar relevante fato novo, consistente no r. Despacho proferido nos autos da Reclamação nº 31.397, que deve ser considerado por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos (peça nº 12), devendo eles serem acolhidos para o fim de que Vossa Excelência digne-se declinar a relatoria do presente HC, atribuindo ao seu substituto na e. 2ª Turma, i. Ministro André Mendonça, via de consequência, declarando a nulidade/cancelamento da r. Decisão (peça nº 11). 



    Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, o que não se espera, que seja determinada a remessa destes autos à Presidência deste c. STF para decidir sobre tal questão de prevenção, da mesma forma como se deu no r. Despacho proferido nos autos da Reclamação nº 31.397, que ora se apresenta como fato novo, a luz do que determina o art. 580 do CPP’ (sic, fl. 5, e-doc. 14).



    5. O presente habeas corpus veio-me distribuído em 6.2.2023, por prevenção à Reclamação n. 31.397/GO, da qual me tornei relatora do último incidente (embargos de declaração na medida cautelar na reclamação), conforme certidão de distribuição do e-doc. 1. 



    6. Remeta-se o processo à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para deliberação quanto ao pedido apresentado na Petição/STF n. 23.209/2023.



    Publique-se.”



      É o relatório.



      Decido.



      2. Transcrevo, na fração de interesse, o pedido veiculado na Petição/STF nº 23.209/2023 ( ID nº 2093595d) ): “(...) em caso semelhante ao dos autos, por meio do r. Despacho de 07.03.2023, proferido nos autos da Reclamação nº 31.397, que ora se apresenta como FATO NOVO, diante do questionamento da Defesa a respeito da distribuição daquela ação, em que também foi afirmado a prevenção da Segunda Turma para o julgamento da aludida reclamação e pedindo que essa questão fosse submetida à deliberação da Presidência deste c. Supremo Tribunal, Vossa Excelência determinou a remessa do processo à Presidência deste c. STF para decidir sobre tal questão.” 



      3. Sobre prevenção de Turma desta Suprema Corte, assim dispõe o art. 10 do RISTF: 



      “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal. 



      § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário.



      § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



      § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



      § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma.”



    4. Verifico distribuído o presente feito, em 06.02.2023, por prevenção à RCL 31.397, com amparo no art. 69, caput, do Regimento Interno desta Casa, à Ministra Cármen Lúcia. 



    Transcrevo o teor do art. 69 do RISTF:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    § 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67. 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



    5. Os precedentes desta Suprema Corte orientam a aplicação sucessiva das regras de distribuição por prevenção, com prevalência - sobre a regra do art. 10 do RISTF - da disciplina da distribuição dos processos ao Relator vertida nos arts. 66 a 77-D do diploma regimental - especialmente considerada a ausência de compartimentação temática entre os órgãos fracionários da Corte -, consoante bem exemplifica decisão do Tribunal Pleno na Questão de Ordem no HC 84263 AgR, sob a relatoria do Ministro Nelson Jobim, verbis:



    “EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO DO RELATOR OU DA TURMA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 10 E 69 DO RISTF. REGRAS SUCESSIVAS DE PREVENÇÃO. 1. A regra geral de distribuição de feitos por prevenção no STF observa a norma contida no art. 69 do RISTF e obedece ao critério do relator do processo. 2. Na impossibilidade de aplicação dessa norma regimental (nos casos, por exemplo, de declaração de suspeição ou impedimento do relator, aposentadoria, saída do Tribunal), passa-se à incidência do art. 10 do RISTF (prevenção da Turma). 3. As regras de distribuição por prevenção contidas no RISTF são sucessivas (somente se aplica a prevenção da Turma na impossibilidade de aplicação da regra de prevenção do relator). 4. Não há no âmbito do STF a existência de turmas temáticas, o que alteraria a ordem de sucessão das regras de distribuição por prevenção. Agravo regimental desprovido.” (Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007 - destaquei)



    6. Na espécie, sem olvidar a transferência da Ministra Relatora, em 02.8.2021, da 2ª Turma para a 1ª Turma desta Casa - fenômeno que somente tem o condão de afetar o acervo próprio de processos em hipóteses excepcionalíssimas -, inocorre justificativa ao acolhimento da ventilada prevenção do órgão fracionário, incidindo de forma plena a regra geral de prevenção disposta no artigo 69, caput, do Regimento Interno da Corte. 



    7. Acresço já examinada, à exaustão, por esta Presidência, a irresignação da parte com os critérios legais e regimentais adotados na distribuição da RCL 31397, cuja relatoria da Ministra Cármen Lúcia restou mantida, a tornar de rigor a manutenção da relatoria no presente habeas corpus, distribuído por prevenção daquele writ.



    8. À Secretaria Judiciária, para que providencie a devolução dos autos à Ministra Relatora.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente